Tribunal: TJMT
Processo: 1010321-26.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010321-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 052.221.529-79 (ADVOGADO), UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (AGRAVANTE), BIANCA DE OLIVEIRA CASTELLI - CPF: 035.688.371-02 (AGRAVADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), MARIA HELENA DE OLIVEIRA CASTELLI - CPF: 551.757.911-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR EM REGIME DE HOME CARE. FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA NEUROFUNCIONAL INTENSIVA. TETRAPARESIA ESPÁSTICA POR ENCEFALOPATIA HIPÓXICO-ISQUÊMICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA. COOPERATIVA MÉDICA EQUIPARADA À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa médica contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e atendimento psicológico em regime domiciliar para beneficiária portadora de tetraparesia espástica decorrente de encefalopatia hipóxico-isquêmica após parada cardiorrespiratória, conforme relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a natureza jurídica cooperativista da agravante a exime das obrigações inerentes às operadoras de plano de saúde regulamentadas pela Lei nº 9.656/1998 e fiscalizadas pela ANS; e (ii) saber se o tratamento domiciliar prescrito para paciente com tetraparesia espástica constitui internação domiciliar substitutiva à hospitalização com cobertura contratual obrigatória ou mera assistência domiciliar sem amparo legal para exigibilidade.

III. Razões de decidir

3. A natureza jurídica cooperativista não afasta as obrigações da operadora de plano de saúde, uma vez que a Lei nº 9.656/1998, em seu artigo 1º, estabelece aplicação às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, incluindo expressamente as cooperativas médicas, permanecendo sujeitas à regulamentação da ANS e ao cumprimento das obrigações contratuais assumidas perante os beneficiários.

4. O tratamento domiciliar prescrito configura necessidade clínica fundamentada, considerando o quadro de tetraparesia espástica da paciente com dependência total de terceiros, uso de cadeira de rodas e sonda de gastrostomia, sendo o médico específico ao indicar a necessidade de home care após evolução médica que permitiu alta hospitalar com cuidados especializados domiciliares.

5. A prescrição médica especializada de fisioterapia respiratória e motora, fonoaudiologia neurofuncional intensiva e psicologia com abordagem psicomotora em regime domiciliar não representa mera comodidade terapêutica, mas tratamento essencial cuja interrupção causaria grande perda funcional e risco de broncoaspiração com perigo de morte, conforme relatórios especializados acostados aos autos.

6. A própria agravante já prestava atendimento domiciliar à beneficiária através de seu Serviço de Atenção Domiciliar, evidenciando a necessidade e adequação dessa modalidade assistencial ao caso concreto, sendo incongruente a alegação posterior de ausência de cobertura contratual para tal atendimento.

7. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula nº 469 do STJ, impõe interpretação mais favorável ao consumidor, não podendo a operadora restringir tratamentos prescritos pelo médico assistente quando essenciais para a eficácia terapêutica, prevalecendo o princípio da preservação da saúde e da vida sobre interpretações restritivas de cláusulas contratuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A natureza jurídica cooperativista não exime a operadora de plano de saúde das obrigações previstas na Lei nº 9.656/1998 e da regulamentação da ANS. 2. O tratamento domiciliar prescrito por médico especialista para paciente com tetraparesia espástica constitui necessidade clínica fundamentada, não podendo a operadora restringir sua cobertura quando essencial para a eficácia terapêutica e preservação da vida."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 1º; CDC, art. 47; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 469; STJ, REsp nº 1.766.181/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.12.2019; TJ-PR, AI nº 0046357-17.2023.8.16.0000, Rel. Des. Renata Estorilho Baganha, 9ª Câmara Cível, j. 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
UNIMED REGIONAL MARINGÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais n. 1008651-24.2025.8.11.0041
ajuizada por
BIANCA DE OLIVEIRA CASTELLI
representada por
Maria Helena de Oliveira Castell
i, que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora o custeio integral de sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e atendimento psicológico, em regime domiciliar, nos moldes do relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

A agravante sustenta, preliminarmente, sua natureza jurídica de cooperativa de trabalho médico, distinta das seguradoras de saúde, esclarecendo estar sujeita à regulação da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, em conformidade com a Lei nº 9.656/1998 e legislação correlata.

Alega que a decisão agravada viola os termos contratuais e normativos da ANS ao impor custeio de terapias em regime domiciliar que não se enquadrariam como internação domiciliar substitutiva, mas sim como assistência domiciliar, modalidade esta que exige previsão contratual específica ou negociação entre as partes, conforme disposto na RN nº 465/2021 da ANS.

Aduz que, nos termos da regulamentação vigente (RN-ANS nº 465/2021 e RDC nº 11/2006 da ANVISA), a internação domiciliar pressupõe atenção integral ao paciente, com complexidade clínica e uso de tecnologia especializada, o que não se verifica no caso dos autos, tratando-se de terapias ambulatoriais como fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia.

Relata que a beneficiária BIANCA DE OLIVEIRA CASTELLI já se encontra inserida em programa de atendimento domiciliar (SAD – Serviço de Atenção Domiciliar), sendo assistida com fisioterapia motora e respiratória diária, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, nutricionista, técnico de enfermagem, visitas médicas e fornecimento de suplementos, sendo que a própria família da agravada teria recusado, em diversas ocasiões, os horários propostos para atendimento psicológico.

Sustenta, com base em avaliação recente da equipe do SAD, que há evolução clínica significativa no quadro da beneficiária, sendo possível e adequado o redirecionamento dos atendimentos para ambiente ambulatorial, em clínicas próprias ou credenciadas da operadora, não mais se justificando o atendimento domiciliar. Defende que a imposição judicial de atendimento em domicílio, sem respaldo contratual, configura ônus excessivo e descumprimento da regulação da saúde suplementar, mencionando precedentes do STJ e da própria Corte local que reconhecem a validade de cláusulas excludentes de terapias domiciliares quando não substituem internação hospitalar.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, argumentando risco de irreversibilidade financeira, caso seja compelida a manter os atendimentos sem previsão contratual e em caráter continuado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para afastar a obrigatoriedade de custeio de terapias domiciliares, preservando-se os termos contratuais e a legislação reguladora da ANS.

Recolhimento do preparo consta em id. 279005856.

Houve análise da liminar (id. 279017865), que indeferiu o efeito suspensivo desejado.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida (id. 284808388).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 292061383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
UNIMED REGIONAL MARINGÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais n. 1008651-24.2025.8.11.0041
ajuizada por
BIANCA DE OLIVEIRA CASTELLI
representada por
Maria Helena de Oliveira Castell
i, que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora o custeio integral de sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e atendimento psicológico, em regime domiciliar, nos moldes do relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação da agravante quanto à sua
natureza jurídica de cooperativa de trabalho médico
, distinta das seguradoras de saúde, estando sujeita à regulação da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, em conformidade com a Lei nº 9.656/1998.

Tal argumento, contudo, não tem o condão de afastar suas obrigações enquanto operadora de plano de saúde. A Lei nº 9.656/1998, em seu artigo 1º, é clara ao estabelecer que suas disposições se aplicam a "
pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade
", o que inclui as cooperativas médicas.

O fato de a agravante ser constituída como cooperativa de trabalho médico não altera sua condição de operadora de plano de assistência à saúde, estando, portanto, sujeita às mesmas obrigações e responsabilidades previstas na legislação aplicável ao setor, bem como à fiscalização da ANS.

Desta forma, a natureza jurídica cooperativista da agravante não a exime do cumprimento das obrigações assumidas perante seus beneficiários, tampouco justifica a negativa de cobertura de tratamentos prescritos como necessários pelos médicos assistentes.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Superada esta questão preliminar, passo à análise do mérito.

Como visto, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que determinou à agravante o custeio do tratamento integral de psicologia, fisioterapia e fonoaudiologia neurofuncional intensiva,
em regime domiciliar
, conforme relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A agravante não refuta a necessidade dos tratamentos em si, mas sustenta que
a execução em regime domiciliar não possui cobertura contratual obrigatória
, caracterizando-se como mera assistência domiciliar, e não como internação domiciliar substitutiva à hospitalização, único caso em que a jurisprudência reconheceria a obrigatoriedade da cobertura.

Pois bem
. Inicialmente, cumpre destacar que, conforme Súmula nº 469 do Superior Tribunal de Justiça, "
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
", o que implica na interpretação mais favorável ao consumidor nos casos de dúvida sobre cláusulas contratuais, conforme estabelece o art. 47 do CDC.

No caso em análise, depreende-se dos laudos médicos acostados aos autos que a agravada encontra-se em situação de saúde delicada, sendo portadora de tetraparesia espástica, dependente do auxílio de terceiros, utilizando cadeira de rodas e sonda de gastrostomia, em decorrência de encefalopatia hipóxico-isquêmica após parada cardiorrespiratória.

O laudo médico juntado aos autos de origem (id. 185299448) é claro ao indicar que a paciente necessita de "
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA, DIETA ENTERAL EXCLUSIVA VIA GASTROSTOMIA, CUIDADOS QUANTO A PREVENÇÃO DE ULCERAS DE PRESSÃO COM MOBILIZAÇÃO A CADA 2 HORAS + COLCHÃO PNEUMÁTICO,
ACOMPANHAMENTO DA FONOAUDIOLOGIA, NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, PSICOLOGIA E ENFERMAGEM
". Destaca, ainda, que a "
PACIENTE [ESTÁ] EM CONDIÇÕES DE ALTA PARA HOMECARE
".

Além disso, o relatório da fisioterapeuta (id. 185299456) ressalta a "
importância da continuidade no tratamento, visto que as atividades e os exercícios físicos intensivos e estímulos neurais direcionados, geram grandes benefícios osteomioneuroarticulares
", alertando que "
uma interrupção no tratamento causaria uma grande perda funcional
".

Da mesma forma, a fonoaudióloga (id. 185299460) destaca que "
esse tratamento intensivo é de extrema necessidade",
ressaltando que
"em casos de Disfagia poderá ocorrer uma broncoaspiração causando risco de morte
".

Esses elementos evidenciam, de forma clara, a necessidade e urgência do tratamento especializado em regime domiciliar, configurando os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Quanto à alegação da agravante de que o atendimento domiciliar requerido não se enquadraria como internação domiciliar substitutiva à hospitalização, mas sim como mera assistência domiciliar sem cobertura contratual obrigatória, entendo que tal argumentação não merece prosperar.

Segundo o STJ há uma “
Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio
” (Apud o contido no
REsp n. 1.766.181/PR
, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,

julgado em 3/12/2019, DJe de 13/12/2019).

O médico foi específico em indicar a necessidade de
home care
para a agravada que obteve evolução médica, contudo depende de cuidados específicos, senão vejamos:

Trata-se da paciente Bianca de Oliveira Castelli, paciente de 27 anos,
a qual encontra-se em leito de Unidade Coronariana, a mesma
encontra-se acordada, acamada, contactuando apenas com o olhar,
não movilizando membros aos estimulos solicitados, mantendo estabilidade hemodinamica,
alimentando-se por via GTT
, respirando em ar ambiente, no momento encontra-se com
necessidade de acompanhamento com equipe especializada em Home Care
. (id. 185298489 dos autos de origem – destaques nosso).

Ademais, quanto à classificação do tratamento como internação domiciliar ou assistência domiciliar, trata-se de discussão secundária diante do princípio da preservação da saúde e da vida da beneficiária. Conforme bem destacado pelo Ministério Público em seu parecer, "
a recusa de realização de tratamento, na forma prescrita pelo médico, deve ser considerada abusiva, já que não compete à operadora de plano de saúde definir quais tratamentos a paciente deve ou não ser submetido
". (id. 292061383)

O recurso de internação hospitalar na modalidade de
home care
tem por objetivo principal evitar a hospitalização desnecessária ou substituí-la, constituindo forma de prolongamento da internação hospitalar, como é o caso da paciente.

Embora os planos de saúde possam limitar as doenças a serem cobertas, não podem restringir os tratamentos a serem realizados quando prescritos pelo médico assistente, inclusive quanto à sua forma e local de execução, quando estas forem essenciais para a eficácia terapêutica.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTOR DIAGNOSTICADO COM MIOPATIA NEMALÍNICA TIPO III, EM HOME CARE. REQUERIDA QUE CONDICIONA A MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO À PERMANÊNCIA DO PACIENTE EM CASA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM, PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, MESMO EM EVENTUAIS SAÍDAS DA RESIDÊNCIA, RESSALVANDO A RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA DO PACIENTE POR EVENTUAIS GASTOS EXCEDENTES. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DA RESTRIÇÃO DO PACIENTE, EM HOME CARE, AO AMBIENTE RESIDENCIAL. RESTRIÇÃO QUE, EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA, CONFIGURA VIOLAÇÃO A DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO MENOR. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 0046357-17.2023.8.16 .0000 Marechal Cândido Rondon, Relator.: substituta Renata Estorilho baganha, Data de Julgamento: 25/03/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024 – grifo nosso)

No caso em análise, a prescrição médica para tratamento em regime domiciliar não representa mera comodidade ou opção terapêutica alternativa, mas sim necessidade clínica fundamentada, considerando o quadro de saúde da paciente e os riscos inerentes à interrupção ou modificação do tratamento em curso.

Ademais, não se pode ignorar que a própria agravante reconhece que já vem prestando atendimento domiciliar à beneficiária por meio de seu Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), o que evidencia a necessidade e adequação dessa modalidade de assistência ao caso concreto, sendo incongruente sua alegação de que tal atendimento não teria cobertura contratual.

Vale ressaltar, ainda, que a decisão agravada não inova ao determinar a cobertura do tratamento domiciliar, mas apenas assegura sua continuidade conforme prescrição médica especializada, garantindo que sejam fornecidos os tratamentos específicos de fisioterapia neurofuncional intensiva, fonoaudiologia neurofuncional intensiva e psicologia com abordagem psicomotora, que, segundo a agravada, não estariam sendo adequadamente prestados pela operadora.

A alegação da agravante de que a paciente apresentou melhora clínica e poderia ser atendida em ambiente ambulatorial demandaria dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual, além de contradizer as prescrições médicas apresentadas, que expressamente indicam a necessidade de continuidade do tratamento no formato atual.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, pois privilegia o bem jurídico de maior relevância – a saúde da beneficiária – em detrimento de interpretações restritivas de cláusulas contratuais que poderiam comprometer a eficácia do tratamento prescrito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
do recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025